Tribunal: STF
Processo: HC 255454
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Adelia de Jesus Soares, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Bets.



    Segundo se infere dos autos, foi apresentado requerimento para que a paciente seja convocada para prestar depoimento à mencionada Comissão sobre “(...) a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.” (e-doc. 3).



    Nesse contexto, afirma a defesa: 



    “(...) em que pese se tenha convocado a Paciente para ser ouvida na posição de testemunha, a CPI apontou elementos que fazem depreender que, em verdade, a Paciente é parte investigada no inquérito parlamentar. 



    Registre-se que a oitiva da Paciente foi realizada no dia 18 de março de 2025 . Em razão do dever de sigilo profissional e justamente por constatar que figurava como investigada no inquérito, a Paciente respondeu apenas alguns questionamentos, invocando quanto aos demais o direito ao silêncio. 



    Na sequência, por meio do requerimento nº 400/20254 , a Comissão requisitou ao COAF o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) da Paciente, ‘no período compreendido entre 01/01/2023 e 31/10/2024’, situação que corrobora o argumento de que a Paciente está sob investigação na CPI. Como se sabe, não se requisita ao COAF RIF de testemunha, portanto, travestida esta a convocação da Paciente. Não resta dúvida de que ela é investigada! Na justificativa apresentada pela CPI, consta que ‘a magnitude dos valores movimentados por plataformas de apostas é alarmante, havendo fortes indícios de que tais transações estejam sendo utilizadas para disfarçar operações de lavagem de dinheiro em larga escala’ e que ‘o conjunto de provas recebidas por este Colegiado até então dão conta de que Adélia tem uma ligação vasta e complexa com a rede de jogos e apostas online no Brasil’.”



    Aduz o impetrante, ainda, que 



    “embora o ofício convocatório expedido pela CPIBETS suscite que a Paciente não seria parte investigada, não se pode desprezar que, poucos meses antes, através do requerimento nº 383/2024, a mesma Comissão Parlamentar desferiu insinuações e leviandades contra a Paciente, suscitando hipotético cometimento de delitos diversos e conjecturando a sua colaboração na “estruturação e operação” ilegal de jogos de azar no Brasil, bem como uma “vasta e complexa” ligação com “rede de jogos e apostas online” no País. Houve inclusive a requisição de RIF, a revelar, a mais não poder, a condição de investigada da Paciente.”



    Nesse sentido, afirma que “[e]m situação semelhante à constatada nesse feito e envolvendo coinvestigada, essa Suprema Corte concedeu ordem em habeas corpus para desobrigar a paciente de comparecer à CPI, à luz do direito de não-autoincriminação.”.



    Ante o exposto, requer, ao final, 



    “seja confirmada a liminar e concedida a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF, na forma acima explanada.



    Caso a Paciente opte por comparecer ao referido depoimento, ou a outros que eventualmente sejam marcados pela CPI, requer que lhe seja assegurado o direito ao silêncio, ou seja, não responder a perguntas a ela direcionadas.”



    Concedi parcialmente a ordem no presente habeas corpus, para assegurar à paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ela direcionadas, bem como o direito de ser assistida por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Interposto agravo regimental, a defesa informou que a paciente encontra-se fora do Brasil e que por esse motivo não conseguiu comparecer presencialmente à sessão parlamentar.



    Aduz, nesse sentido, que o Presidente da CPI das Bets desrespeitou “o prazo mínimo de duas semanas de antecedência” para a convocação da paciente.



    Em razão do não comparecimento, foi determinada a condução coercitiva da paciente.



    Nesse sentido, defende que essa circunstância justifica o deferimento de seu comparecimento por videoconferência.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal (https://legis.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao/2703/), verifica-se que a CPI das Bets foi encerrada, em 12/6/2025, data na qual o relatório final foi apresentado e votado pela referida Comissão.



    Ademais, registro igualmente, que, no âmbito do HC nº 256.089/DF, de minha Relatoria, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Presidente da CPI das Bets, mantendo-se, assim, a decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual foi concedida a ordem de habeas corpus, “para assegurar à paciente a faculdade de comparecimento perante a CPI das Bets.”. 



    Embora o HC nº 256.089/DF tenha tratado de ato coator distinto daquele ora impugnado, é certo que os pedidos formulados em ambos os writs apresentam identidade, qual seja, o reconhecimento da inexistência de obrigatoriedade de comparecimento perante a referida CPI, em razão de a paciente ostentar, na realidade, a condição de investigada. 



    Sendo assim, o presente writ impetrado nesta Suprema Corte e os seus incidentes não podem mais subsistir em face do encerramento da CPI das Bets, bem como da decisão prolatada no âmbito do HC nº 256.089/DF. 



    Ante o quadro, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente agravo regimental e a própria impetração. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente